Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-33.2018.8.05.0095
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-33.2018.8.05.0095

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIAO INDUSTRIAL ACUCAREIRA S.A.

Advogado(s)
:
DOMICIANO NORONHA DE SA

APELADO: COPPERMETAL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA

Advogado(s)
:
CAIO SPINELLI RINO, EDUARDO ALVES PERICO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DUPLICATAS. PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos à ação monitória, rejeitou a preliminar de prescrição e constituiu título executivo judicial em favor da autora, consubstanciado em duplicatas mercantis sem força executiva.

II. Questão em discussão

2. A questão restringe-se a definir qual o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida fundada em duplicatas sem eficácia executiva pela via monitória e se houve a consumação do lapso temporal.

III. Razões de decidir

3. O prazo trienal previsto na Lei nº 5.474/1968 e no art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil incide exclusivamente sobre a pretensão executiva.

4. A pretensão de cobrança amparada em prova documental idônea sem eficácia de título executivo, deduzida via ação monitória, sujeita-se ao prazo quinquenal estatuído no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

5. Na espécie, os protestos cambiais interromperam o transcurso da prescrição, evidenciando que a propositura da demanda ocorreu dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000478-33.2018.8.05.0095
, em que figuram como apelante UNIAO INDUSTRIAL ACUCAREIRA S.A. e como apelada COPPERMETAL COMERCIO DE ACOS E METAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)